Tribunal: TRF3
Processo: 5030567-64.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
425/775)

5030567-64.2024.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030567-64.2024.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE PARQUE DAS ARTES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES - SP87112-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL PARA ENCONTRO DE CONTAS. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE DOS CÁLCULOS OFICIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que julgou parcialmente procedente impugnação e homologou cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, reconhecendo como devido o valor de R$ 72.317,00, atualizado até agosto de 2022. A decisão também condenou a exequente ao pagamento de honorários à Caixa Econômica Federal no percentual de 10% sobre valor depositado não abatido em seus cálculos. A agravante sustenta a inadequação da atualização do depósito judicial pela contadoria, a indevida fixação de honorários e requer o levantamento imediato de valores incontroversos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial devem prevalecer para apuração do saldo devido em cumprimento de sentença; (ii) se é adequada a atualização do valor depositado judicialmente para fins de encontro de contas; (iii) se é devida a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença transitada em julgado determinou a incidência de correção monetária conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros de mora de 1% ao mês, bem como a dedução de valores pagos ou depositados judicialmente pela ré.

A Contadoria Judicial elaborou os cálculos com base nos parâmetros fixados no título executivo e na documentação constante dos autos, posicionando valores devidos e depositados na mesma data para viabilizar o correto encontro de contas.

O depósito judicial faz cessar a mora e os juros moratórios, passando a ser remunerado pela instituição financeira responsável pela conta judicial, mas a atualização pela contadoria é necessária para posicionamento temporal equivalente na apuração da diferença devida.

Os cálculos da Contadoria Judicial, como órgão técnico auxiliar do juízo, gozam de presunção de imparcialidade e devem prevalecer quando não demonstrado erro concreto.

Mantém-se a condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados no percentual mínimo de 10%, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, em razão da homologação de valor inferior ao apresentado pela exequente e da ausência de abatimento de depósito realizado pela ré em seus cálculos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, como órgão técnico auxiliar do juízo, gozam de presunção de imparcialidade e prevalecem quando elaborados conforme o título executivo e não demonstrado erro concreto.

A atualização do depósito judicial pela Contadoria, para posicionamento na mesma data dos valores devidos, é admissível para viabilizar o correto encontro de contas no cumprimento de sentença.

É devida a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais quando os cálculos por ela apresentados superam o valor efetivamente reconhecido após a homologação da conta judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o e 2o, e 523.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5010490-05.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Valdeci dos Santos, j. 04.10.2022, DJEN 07.10.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030567-64.2024.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE PARQUE DAS ARTES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEOPOLDO ELIZIARIO DOMINGUES - SP87112-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Amigos de Parque das Artes contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 22a Vara Cível de São Paulo que, nos autos do processo n. 0000333-67.2017.4.03.6100, em fase de cumprimento de sentença, assim dispôs: “julgo parcialmente procedente a impugnação ofertada e homologo os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, documentos id’s n.o 291208368 e 300103784, para reconhecer como devido à parte autora o valor total de R$ 72.317,00, (setenta e dois mil, trezentos e dezessete reais), sendo R$ 59.515,57 a título de principal e R$ 12.801,43, a título de honorários, (R$ 6.095,92 referente a fase de conhecimento + R$ 6.705,51 referente a fase de execução), valores atualizados para agosto de 2022. Considerando que no valor homologado já estão abrangidos os honorários devidos à parte autora na fase de conhecimento e execução, por aplicação do artigo 523 do CPC, deixo de fixar honorários em favor da parte autora nesta fase de cumprimento de sentença. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários à CEF, correspondente a 10% do valor depositado atualizado (R$ 3.747,38, fl. 51 do documento id.o 13420248), não abatido dos seus cálculos” (ID 323352225 dos referidos autos). Interpostos embargos declaratórios, os mesmos foram desprovidos.

A parte agravante sustenta que os “cálculos elaborados pela contadoria não estão conforme o amplo entendimento jurisprudencial, o qual afirma que a atualização de depósito judicial é REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, não pela contadoria. Devem ser refeitos os cálculos, considerando as datas dos depósitos.” (ID 308592307)

Alega, ainda, a indevida fixação da verba honorária, sustentando que sucumbiu minimamente na demanda, bem como a necessidade de levantamento dos valores incontroversos, sem aguardar o prazo recursal.

Requer o provimento do recurso “para que o saldo seja apurado segundo os critérios supra, com afastamento da verba sucumbencial fixada em desfavor do Agravante, permitindo-se, por sua vez, o levantamento imediato do valor incontroverso, sem necessidade de aguardar-se prazo recursal” (ID 308592307)

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Analisando-se os autos subjacentes, nota-se que a sentença proferida na fase de conhecimento (ID 55363072) reconheceu a parcial procedência do pedido, conforme abaixo:

“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a Ré a pagar ao autor os valores vencidos e vincendos até a data do trânsito em julgado desta sentença, referentes a taxas condominiais e contribuição ao fundo de reserva, a contar do vencimento de cada obrigação, acrescidos de correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos desta Justiça Federal e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do mês seguinte ao do início da inadimplência. Sobre o total devido incidirá multa no percentual de 2% (dois por cento). Os valores já pagos e ou depositados judicialmente pela Ré deverão se deduzidos na apuração dos cálculos devidos pela Ré ao condomínio Autor.

Condeno ainda a Ré na verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atualizada monetariamente. P.R.I. São Paulo, 14 de junho de 2021.”

Os embargos de declaração opostos contra a decisão acima foram parcialmente providos “apenas para consignar a obrigação da CEF ressarcir o valor das custas à autora” (ID 130836993 dos autos de origem).

Sobreveio o trânsito em julgado (ID 171775047 dos autos subjacentes).

Os cálculos da contadoria judicial (ID’s 300103784 e 291208368) foram elaborados com base na documentação existente nos autos e em conformidade com os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, motivo pelo qual merece credibilidade, sobretudo porque submetidos ao crivo do contraditório, como bem destacou o juízo de primeiro grau:

“De início observo a existência de divergências entre os valores apurados pelas partes, a CEF apurou como devido o valor de R$ 75.746,96 em 08/2022, documento id n.o 260990908, enquanto o exequente apurou como devido o valor de R$79.752,36 em 07/2022, documento id n.o258668486.

A Contadoria Judicial constatou que a parte autora exequente não abateu o valor depositado pela Caixa em 02/2017 de seus cálculos, fl. 51 do documento id.o13420248, enquanto a Caixa, incorretamente, atualizou o depósito por índices de correção e juros inferiores aos devidos.

Assim, os cálculos das partes não podem ser acolhidos.

Quanto ao depósito efetuado pela CEF deve, como já consignado por este juízo, ser abatido do montante devido.

Para que assim ocorra e o encontro de contas se dê corretamente, o valor depositado deve ser atualizado da mesma forma que o valor principal até a data da conta, para então dele ser subtraído.

É óbvio que o valor depositado pela CEF não será levantado pela parte autora acrescido de juros e correção monetária da forma com apurado pela Contadoria Judicial, uma vez que o depósito faz cessar a mora e, por consequência, a incidência dos juros moratórios, passando o valor depositado a ser remunerado pela instituição bancária onde efetuado o depósito, pelos índices próprios aplicáveis às contas judiciais.

Contudo, para que a diferença possa ser corretamente apurada, os valores devidos e depositados têm que ser posicionados para uma mesma data e atualizados pelos mesmos critérios.

Assim fez a Contadoria Judicial, razão pela qual devem seus cálculos ser homologados, reconhecendo como devido à parte autora exequente o valor de R$ 72.317,00 para agosto de 2022,

Quanto ao mais, observo que muito embora a CEF tenha efetuado o depósito de R$ 72.317,00, (R$ 58.905,98 documento id n.o 305252010 + R$ 13.411,02 documento id n.o 305252008), o fez em 25.10.2023, desconsiderando as diferenças devidas entre a data da conta, agosto de 2022, e a data do depósito.

Isto posto, julgo parcialmente procedente a impugnação ofertada e homologo os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, documentos id’s n.o 291208368 e 300103784, para reconhecer como devido à parte autora o valor total de R$ 72.317,00, (setenta e dois mil, trezentos e dezessete reais), sendo R$ 59.515,57 a título de principal e R$ 12.801,43, a título de honorários, (R$ 6.095,92 referente a fase de conhecimento + R$ 6.705,51 referente a fase de execução), valores atualizados para agosto de 2022.” (ID 323352225 dos autos subjacentes).

Ressalta-se, ainda, que a Contadoria é órgão técnico qualificado, da confiança do juízo e equidistante dos interesses das partes, de forma que os cálculos por ela confeccionados gozam de presunção de imparcialidade, motivo pelo qual, salvo prova em contrário, devem prevalecer sobre os demais.

Nesse sentido, já decidiu essa Primeira Turma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIES. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS CONTADORIA. RECURSO PROVIDO.

1. Numa análise perfunctória, verifica-se do parecer da Contadoria Judicial, acolhido pelo Juízo a quo, que o valor depositado pelo ora agravante é suficiente para a quitação do débito em cobro, in verbis: "(...) Como os valores que obtemos são substancialmente superiores aos da própria autora, entendemos que o valor depositado pelo devedor está correto, a não se considerar o acréscimo decorrente da mora, como informamos".

2. Neste contexto, em sede de cognição sumária, depreende-se que o saldo remanescente apontado nos cálculos da Contadoria não é devido, por constituir pedido superior ao pleiteado pela própria exequente, conforme explanado no parecer mencionado.

3. Vale ressaltar que a Contadoria é órgão oficial de auxílio ao Juízo e os cálculos por ela realizados, por serem oficiais e gozarem de presunção de imparcialidade, devem prevalecer em detrimento dos demais.

4. Agravo de instrumento a que se dá provimento.”

(AI 5010490-05.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Valdeci dos Santos, j. 04/10/2022, v.u., DJEN de 07/10/2022, grifos nossos.)

Por fim, considerando que foram homologados os cálculos da Contadoria Judicial, -- em montante inferior ao valor apresentado pela agravante -- bem como que “a parte autora exequente não abateu o valor depositado pela Caixa em 02/2017 [13420248, de seus cálculos, fl. 51 do documento id.o 13420248” (ID 308592318), mantenho a condenação da recorrente “ao pagamento de honorários à CEF, correspondente a 10% do valor depositado atualizado (R$ 3.747,38, fl. 51 do documento id. 13420248), não abatido dos seus cálculos” (ID 323352225 dos referidos autos). Ademais, trata-se de percentual mínimo fixado nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL PARA ENCONTRO DE CONTAS. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE DOS CÁLCULOS OFICIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que julgou parcialmente procedente impugnação e homologou cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, reconhecendo como devido o valor de R$ 72.317,00, atualizado até agosto de 2022. A decisão também condenou a exequente ao pagamento de honorários à Caixa Econômica Federal no percentual de 10% sobre valor depositado não abatido em seus cálculos. A agravante sustenta a inadequação da atualização do depósito judicial pela contadoria, a indevida fixação de honorários e requer o levantamento imediato de valores incontroversos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial devem prevalecer para apuração do saldo devido em cumprimento de sentença; (ii) se é adequada a atualização do valor depositado judicialmente para fins de encontro de contas; (iii) se é devida a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença transitada em julgado determinou a incidência de correção monetária conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros de mora de 1% ao mês, bem como a dedução de valores pagos ou depositados judicialmente pela ré.

A Contadoria Judicial elaborou os cálculos com base nos parâmetros fixados no título executivo e na documentação constante dos autos, posicionando valores devidos e depositados na mesma data para viabilizar o correto encontro de contas.

O depósito judicial faz cessar a mora e os juros moratórios, passando a ser remunerado pela instituição financeira responsável pela conta judicial, mas a atualização pela contadoria é necessária para posicionamento temporal equivalente na apuração da diferença devida.

Os cálculos da Contadoria Judicial, como órgão técnico auxiliar do juízo, gozam de presunção de imparcialidade e devem prevalecer quando não demonstrado erro concreto.

Mantém-se a condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados no percentual mínimo de 10%, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, em razão da homologação de valor inferior ao apresentado pela exequente e da ausência de abatimento de depósito realizado pela ré em seus cálculos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, como órgão técnico auxiliar do juízo, gozam de presunção de imparcialidade e prevalecem quando elaborados conforme o título executivo e não demonstrado erro concreto.

A atualização do depósito judicial pela Contadoria, para posicionamento na mesma data dos valores devidos, é admissível para viabilizar o correto encontro de contas no cumprimento de sentença.

É devida a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais quando os cálculos por ela apresentados superam o valor efetivamente reconhecido após a homologação da conta judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o e 2o, e 523.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5010490-05.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Valdeci dos Santos, j. 04.10.2022, DJEN 07.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão